Tribunal: TJSP
Processo: 2165686-15.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556701
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2165686-15.2020.8.26.0000, da Comarca de Bragança Paulista, em que é paciente
MARCELO LUCAS ALVES, Impetrantes SAMUEL RODRIGUES DOS SANTOS e
JOSIANE DIAS DE ALMEIDA RODRIGUES, é impetrado MMJD DA 1a FORO DE
BRAGANÇA PAULISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2165686-15.2020.8.26.0000 -Voto no
2
HABEAS CORPUS No 2165686-15.2020.8.26.0000
COMARCA: BRAGANÇA PAULISTA 1a VARA CRIMINAL
IMPETRANTES: SAMUEL RODRIGUES DOS SANTOS E JOSIANE DIAS DE
ALMEIDA RODRIGUES
PACIENTE: MARCELO LUCAS ALVES
VOTO No 49.672
Habeas Corpus
Revogação da prisão preventiva -
Paciente preso em flagrante por suposta prática do crime de
tráfico de entorpecentes.
PANDEMIA do novo coronavírus.
Decisão Fundamentada - Desde que a permanência do réu
em liberdade possa dar motivo a novos crimes ou cause
repercussão danosa no meio social, cabe ao Juiz manter a
custódia cautelar como garantia da ordem pública - Indícios
de autoria e prova da materialidade.
Ordem denegada.
Trata-se de “habeas corpus” impetrado pelos advogados
SAMUEL RODRIGUES DOS SANTOS E JOSIANE DIAS DE ALMEIDA
RODRIGUES, em favor de MARCELO LUCAS ALVES, alegando que o paciente
está sofrendo constrangimento ilegal por parte do Douto Juízo da 1a Vara
Crimina, da Comarca de Bragança Paulista, que converteu o flagrante em prisão
preventiva. Objetivam a liberdade provisória ou a imposição de medidas
cautelares alternativas ao cárcere, aduzindo, em síntese, ausência dos requisitos
autorizadores da custódia cautelar, fundamentação inidônea da r. decisão e
inconstitucionalidade do artigo 44, da Lei 11.343/06. Alegam, ademais, o risco de
contaminação pelo novo coronavírus, com fulcro na Resolução no 62, do CNJ (fls.
01/10).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2165686-15.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Dispensadas as informações.
É o relatório.
É caso de denegação da ordem.
Senão, vejamos.
Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante
denunciado pela do crime de tráfico de entorpecentes aos 12 de junho de 2020. É
dos autos, ainda, que, no dia seguinte, em sede de audiência de custódia, o
flagrante foi convertido em prisão preventiva do paciente, em decisão
fundamentada, colacionada às fls. 73/76..
Incialmente, saliente-se que a questão da Covid-19 tem sido
alegada de maneira indiscriminada, porém não pode ser usada como subterfúgio
para conferir liberdade ou prisão domiciliar a todo e qualquer custodiado.
Ademais, evidentemente, a pandemia está longe de ser um
salvo-conduto para todos os presos.
Ciente da Recomendação no 62 do CNJ, no entanto,
entendo que o paciente não preenche seus requisitos, e, portanto, não faz jus à
liberdade provisória ou à prisão albergue domiciliar.
Nos presentes autos, não se fez prova de maneira pré-
constituída de que o estabelecimento prisional não dispõe de equipe de saúde ou
mesmo da inexistência de espaço adequado para isolamento.
Também não há comprovação de que houve contaminação
entre os detentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2165686-15.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Na minha visão, saliento que os presos estão mais
protegidos dentro dos estabelecimentos prisionais, uma vez que é dever do
Poder Público zelar pela saúde da população carcerária e, no caso específico do
novo coronavírus, identificar e isolar custodiados que, eventualmente, venham a
contrair a doença.
Aliás, seria um contrassenso mandar todos os cidadãos
ficarem em casa e, ao mesmo tempo, soltar os presos, o que fatalmente
implicaria no aumento da circulação de pessoas e o risco inerente de contágio.
Afinal, como regra, o indivíduo que está encarcerado não tem qualquer
compromisso para cumprimento das regras de convivência pública.
Resumidamente, soltos ou não, todos estamos sujeitos à
contaminação pela COVID-19, o que, por si só, não é motivo suficiente para
ensejar a liberdade.
Para finalizar, fica a questão: como garantir que em
liberdade o paciente fará corretamente o isolamento social?
No mais, inexistindo nulidade a ser sanada, não há que se
falar em revogação da prisão preventiva, pois havendo indícios suficientes de
autoria e prova da materialidade e desde que a permanência do réu em liberdade
possa dar motivo a novos crimes ou cause repercussão danosa no meio social,
cabe ao Juiz manter a custódia cautelar como garantia da ordem pública,
constituindo em verdadeira medida de segurança.
Ora, o crime de tráfico de entorpecentes é muito grave
porque destrói a vida dos jovens e suas respectivas famílias. O traficante, visando
auferir lucro, não se importa com seus semelhantes, preferindo praticar o nefasto
comércio a qualquer outra atividade lícita, que não prejudique as pessoas.
Tampouco há que se falar em insuficiência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2165686-15.2020.8.26.0000 -Voto no
5
fundamentação da decisão guerreada, eis que fundamentada nos contundentes
indícios de autoria e prova de materialidade. Tal decisão está amplamente
motivada e não padece de quaisquer vícios formais que porventura a invalide, eis
que o magistrado singular justificou tal medida não só diante da gravidade do
delito imputado ao paciente, como também na presença incólume dos requisitos
justificadores da custódia cautelar.
Por outro lado, ainda que o Supremo Tribunal Federal tenha
declarado, incidenter tantum, a inconstitucionalidade da expressão “e liberdade
provisória” do caput do art. 44 da Lei 11.343/2006, além da necessidade de se
garantir a ordem pública, é necessária a manutenção da custódia cautelar para
assegurar eventual aplicação da lei penal, evitando que o paciente possa evadir-
se do distrito da culpa.
Insta salientar que independentemente da discussão acerca
da inconstitucionalidade de parte do artigo 44, da Lei 11.343/2006, permanecem
íntegros os motivos ensejadores da custódia cautelar, posto que a conduta
imputada demonstra a periculosidade do paciente, e que, se em liberdade,
certamente, continuará na prática delituosa, o que por si só justifica a medida
extrema na garantia da ordem pública.
Portanto, ainda que se reconheça a inconstitucionalidade de
parte do artigo 44, esta recairá tão somente na vedação automática, e, restando
motivos concretos para a decretação da custódia cautelar, como no caso dos
autos, não sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas, é cabível
a prisão preventiva.
Por fim, não vislumbro que seja caso de concessão das
medidas cautelares previstas no art. 319, do Código Processo Penal, conforme o
conjunto probatório acostado aos autos, tendo em vista que, se em liberdade, o
paciente poderá continuar a praticar delito de tráfico de entorpecentes ou, então,
já prevendo uma possível condenação, fugir do distrito da culpa, prejudicando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2165686-15.2020.8.26.0000 -Voto no
6
correta aplicação da Justiça.
Assim sendo, como o paciente não está sofrendo qualquer
constrangimento ilegal, o writ deve ser repelido.
Ante o exposto, denega-se a ordem.

Des. Antonio Carlos Machado de Andrade

Relator